Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. EMENDA À INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTES DE RECEBIDA A INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
1. A manifestação espontâneo do réu no processo, quando ainda pendente cumprimento de ordem de emenda à inicial para comprovar pressuposto necessário para o recebimento da lide, não enseja o pagamento de honorários advocatícios se a petição inicial é indeferida.
2. Recurso conhecido e não provido.